Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca das preliminares suscitadas pelos apelados/réus nas contrarrazões de ID 55655716. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora